Tribunal: TJPA
Processo: 0009708-02.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009708-02.2014.8.14.0040

RECORRENTE: DOURIVAN SILVA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME DE LEGÍTIMA DEFESA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEIS NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por DOURIVAN SILVA DE SOUSA contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, afastando a qualificadora do motivo fútil, e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

(ii) existência de lastro probatório mínimo quanto à autoria; (ii) Possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa ou impronúncia; (iii) Submissão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao crivo do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade do homicídio encontra-se comprovada por documentos que atestam o óbito da vítima por disparo de arma de fogo.

5.

Os indícios de autoria estão evidenciados nos autos: testemunhas presenciais relataram o disparo feito pelo réu, que confessou em juízo ter ido buscar arma após desentendimento e retornado ao local dos fatos, ocasião em que efetuou disparos.

6.

Não se mostra viável o acolhimento da tese de legítima defesa em sede de recurso em sentido estrito, por demandar juízo de mérito, próprio da competência do Conselho de Sentença.

7.

A qualificadora do art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), não é manifestamente improcedente, tendo em vista que o réu retornou ao local armado e surpreendeu a vítima. Sua exclusão na fase de pronúncia configuraria indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

8.

A jurisprudência do STJ admite fundamentação sucinta para a decisão de pronúncia, sendo desnecessária análise aprofundada de teses defensivas nesta fase processual (AgRg no AREsp 2089844/SP, STJ, 2024,
DJe 15/03/2024
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito da acusação.

2.

A exclusão de qualificadoras só é admissível quando se apresentarem manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, sob pena de violação à soberania do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

3.

A análise de excludentes de ilicitude e absolvição sumária demanda exame aprofundado de mérito e não pode ser decidida de plano nesta fase processual.

4.

É legítima a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando os autos indicam que o agente surpreendeu a vítima após buscar arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 386, VI, 413, 414 e 415; STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DOURIVAN SILVA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 27906037), que o pronunciou com incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando a qualificadora do motivo fútil.

Em suas razões (ID 27906045), a Defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando fragilidade do conjunto probatório, e requer, por consequência, a absolvição sumária (art. 386, VI, CPP) ou, subsidiariamente, a impronúncia do acusado.

Em contrarrazões (ID 27906054), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a submissão do réu ao Tribunal Popular.

A D. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter integralmente a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a
prova da materialidade
e a presença de
indícios suficientes de autoria ou participação
, conforme dispõe o art. 413,
caput
, do CPP. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória de cognição sumária, que não exige certeza condenatória, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF).

No caso, a
materialidade
encontra-se comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial que atestam a morte da vítima ARLINDO ROBSON MACENA DA SILVA ALVES em decorrência de disparos de arma de fogo.

Quanto aos
indícios de autoria
, a prova colhida em juízo revela-se suficiente para esta fase processual: a testemunha Edson José das Dores, segurança do local, afirmou que o réu chegou efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima e fugiu em seguida; a testemunha Edilson das Dores Santos relatou que, no local, os comentários eram uníssonos em apontar o réu como autor; e, no interrogatório judicial, o próprio acusado admitiu que, após desentendimento com a vítima, foi buscar arma de fogo em sua residência e retornou ao bar, disparando contra o ofendido.

Esse conjunto probatório, coerente e harmônico, atende aos requisitos exigidos na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada da tese defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta, bastando a indicação da materialidade e de indícios de autoria, sendo incabível, nesta fase, a análise aprofundada das teses defensivas, sob pena de usurpar a competência do Júri:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INAPLICABILIDADE. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista. 2. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, pois demonstrada a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico (homicídio), e os indícios de autoria restaram evidenciados. Assim, não havendo demonstração inequívoca acerca da tese defensiva de legítima defesa, o Tribunal pronunciou o Réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, inciso IV, do CPP. 3. Modificar tal entendimento para entender de maneira diversa e acolher o pleito de absolvição sumária demandaria, necessariamente, amplo revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, expediente vedado na via eleita, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a jurisprudência pátria tenha evoluído para não mais admitir o famigerado "princípio" in dubio pro societate - pois a dúvida sempre deve prevalecer em favor da presunção constitucional de inocência -, no caso, a reforma da conclusão a que chegou a Corte local implicaria em inegável reexame do acervo fático-probatório, mostrando-se inviável a sua análise na via estreita do apelo nobre. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2089844 SP 2022/0075717-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Quanto à qualificadora mantida (recurso que dificultou a defesa da vítima), não se mostra manifestamente improcedente, uma vez que o réu se ausentou do local para buscar arma de fogo e retornou de surpresa, atingindo a vítima sem chance de defesa, devendo, portanto, ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo manifestamente improcedente a qualificadora remanescente, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para manter a decisão que pronunciou
DOURIVAN SILVA DE SOUSA
, como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025